Tribunal: TJPA
Processo: 0022944-87.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022944-87.2009.8.14.0301

APELANTE: LAR DE ISMAEL

APELADO: CASTORINA RAIOL LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTES DO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por LAR DE ISMAEL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida em face de CASTORINA RAIOL LOPES, condenando-a ao pagamento de R$ 4.612,21, com correção monetária e juros moratórios. O recurso impugna a condenação da parte vencedora ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, buscando a inversão da obrigação para a parte vencida.

Antes da interposição da apelação, a recorrente opôs embargos de declaração contra a mesma sentença, os quais foram acolhidos e resultaram na retificação dos encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a interposição de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração viola o princípio da unicidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo previsão legal específica, sob pena de preclusão consumativa.

A parte recorrente, ao interpor primeiro os embargos de declaração e, antes do julgamento destes, a apelação, esgotou sua faculdade recursal, tornando inadmissível o segundo recurso.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, havendo embargos de declaração pendentes, o recurso subsequente não deve ser conhecido, salvo se interposto pela parte adversa, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A interposição de apelação antes do julgamento de embargos de declaração opostos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unicidade recursal, caracterizando preclusão consumativa e tornando o recurso inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 98, 994 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RT 806/123; STJ, AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 06.05.2022; TJ-CE, Embargos de Declaração Cível n. 0005058-40.2019.8.06.0045, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 05.06.2024; TJ-DFT, Apelação Cível n. 0707281-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Acórdão nº 1692477.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LAR DE ISMAEL
, em face da sentença de Id 23313454 proferida nos autos de ação de cobrança, movida em face de
CASTORINA RAIOL LOPES
, que julgou parcialmente procedente os pedidos.

Transcrevo dispositivo da sentença recorrida:

IV-DO DISPOSITIVO

Isto Posto, com fulcro nos dispositivos legais mencionados e em vista dos elementos de prova produzidos. julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos postulados na inicial, de modo que a ré fica condenada a pagar o valor indenizatório de R$ 4.612.21 (quatro mil, seiscentos e doze reais evinte e um centavos), incidindo a correção monetária a partir do ajuizamento da açãopelo índice do IPCA e juros moratórios em 1% ao mês desde a citação,nos termosdos artigos 405 e 406 do Código Civil..Assim,extingo o processo com resolução domérito, nos termos do que dispõe o At.487,1, do CPC.

Dada a sucumbência quase que integral, condeno a requerente no pagamento das custas e demais despesas processuais. No entanto, em vista do deferimento de gratuidade processual, suspendo a cobrança de custas pelo período expresso no art.98 do CPC.

Por fim, condeno a requerente em honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerida, consoante art. 85 do CPC, no importe 20% do valor atualizado da causa, no entanto, dada a incidência do art. 98 do CPC, suspendo a cobrança da verba honorária pelo período especificado na lei processual, ,justificando-se o percentual em razão da integral rejeição do pedido autoral. No entanto, dada a incidência do art. 98 do CPC, suspendo a cobrança da verba arquivem-se. P.R.I.C. Belém, I8 de maio de 2020. Silvia Mara Bentes de Souza Costa. Juíza de Direito em auxílio da 2* Vara Cível da Capital.”

Na origem, a parte apelante ajuizou ação de cobrança em face da ré, requerendo R$ 4.612,21, acrescido de juros, correção monetária e honorários de sucumbência, em razão de ter sido contratada, na qualidade de entidade beneficente prestadora de serviços de tratamento e internação psiquiátrica, para realizar serviços em favor de Ana Margarida Gomes Peixoto, pessoa incapaz apresentada sob a responsabilidade da requerida.

O Juízo de 1º grau reconheceu a existência de um dano contratual devido à ré (apelada), estabelecendo a condenação no valor de R$ 4.612,21.

A parte autora opôs Embargos de Declaração no Id 23313455, p.4/5, ao argumento de que o Juízo a quo, apesar de ter julgado procedente o pedido da apelante, a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% em favor da advogada da apelada, com base em uma "integral rejeição do pedido autoral", o que contraria o resultado da decisão. Condenou, também, a apelante ao pagamento das custas processuais, mesmo tendo a decisão deferido o pedido autoral e, ainda, mesmo a apelante sendo beneficiária da justiça gratuita.

Recurso de Apelação no Id 23313457, págs. 1/5, aduzindo os seguintes pontos:

O artigo 85 do CPC determina que a parte vencida deve pagar os honorários do advogado da parte vencedora, e não o contrário.

A condenação em custas não é compatível com o resultado da sentença.

A parte vencedora na ação deve ser ressarcida das custas do processo pela parte vencida.

Pedidos:

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Requer a reforma da sentença na parte em que condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, custas e despesas processuais.

Requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da advogada da apelante, no percentual de 20% do valor da condenação, com base no artigo 85 do CPC.

Requer a manutenção da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em resumo, a apelação questiona principalmente a condenação da parte vencedora ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas, buscando a inversão da obrigação para a parte vencida, conforme a legislação processual, e com base na lógica da decisão de primeiro grau que entendeu que o valor da cobrança era devido.

O juízo de primeiro grau acolheu os Embargos, proferindo sentença nos seguintes termos:

(...)

Com razão a parte embargante, pois omissa a sentença. Nesse sentido. altero-a nos seguintes trechos:

Onde se lê: Dada a sucumbência quase que integral, condeno a requerente no pagamento das custas e demais despesas processuais.

Leia-se: Dada a sucumbência quase que integral, condeno a requerida no pagamento das custas e demais despesas processuais...

E. ainda:

Onde se lê: Por fim, condeno a requerente em honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerida, consoante art. 85 do CPC, no importe 20% do valor atualizado da causa, justificando-se o percentual em razão da integral rejeição do pedido autoral. No entanto, dada a incidência do art. 98 do CPC, suspendo a cobrança da verba honorária pelo período especificado na lei processual.

Leia-se: Por fim, condeno a requerida em honorários sucumbenciais cm favor do patrono da requerente, consoante art. 85 do CPC, no importe 20% do valor atualizado da causa, justificando-se o percentual em razão da sucumbência quase que integral da requerida. No entanto, dada a incidência do art. 98 do CPC, suspendo a cobrança da verba honorária pelo período especificado na lei processual

Dessa forma, conheço dos embargos manuseados, dando-lhe provimento.

Assim, altero a sentença nos termos adrede esposados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém,29 de junho de 2021

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da 2 Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Certificado no Id 23313518:
“QUE, migrados os Autos [originalmente físicos] para o PJe, anteriormente, proferida em 18/05/2020 a Sentença de procedência parcial da Ação (ID 57929365), o MM. Juízo prolatou novo decisum em 29/06/2021 (ID 57929369), acolhendo Embargos de Declaração opostos pela parte Autora, no dia 20/07/2020; porém, esta mesma, que havia interposto também peça de APELAÇÃO, na data de 24/07/2020 (ID 57929368), não ratificou tal recurso posteriormente; de sorte que, sendo assim, considerando a petição da Autora em 25/04/2023 (ID 91577919), fazemos os Autos conclusos para ulterior deliberação de direito.(...)

Sem contrarrazões (Id 23313526).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, adianto que é caso de não conhecimento do presente recurso.

Explico.

A controvérsia recursal central reside na contradição da sentença de primeiro grau, que, embora tenha julgado procedente o pedido da parte autora (ora apelante) em ação de cobrança, condenou-a, paradoxalmente, ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, enquanto deveria ter imputado essa obrigação à parte vencida (apelada), em consonância com o artigo 85 do Código de Processo Civil e com a lógica da própria decisão que reconheceu o direito da apelante ao valor cobrado.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Contudo, verificou-se que, anteriormente à interposição do recurso de apelação, o mesmo recorrente havia interposto embargos de declaração contra a mesma decisão, os quais não foram julgados antes da interposição da apelação, o que revela uma violação ao princípio da unicidade recursal. (certidão de Id 23313518).

Como é cediço, a cada espécie de ato decisório a legislação prevê um tipo de recurso previsto no art. 994 do NCPC, adotando, assim, o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade dos recursos.

Dessa forma, contra um mesmo ato decisório não cabe a interposição de mais de um recurso, sob pena de inadmissão.

Este, inclusive, é o entendimento trazido por Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, na 39ª edição, na pág. 629. Veja-se:

“Art. 496:6. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade do recurso, contra a mesma disposição não se admite, salvo previsão expressa (v. art. 498), a interposição de mais de um recurso (RSTJ 153/169, 157/160, RT 601/66); ‘o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insusceptível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão’ (STF-RT 806/123). Assim, se a sentença contém uma parte agravável e outra apelável, o recurso mais amplo (apelação) absorve o agravo, menos amplo (RJTJESP 128/334, bem fundamentado, JTJ 173/190), quer seja retido (RJTJESP 97/131), quer não (JTA 33/338)”.

A doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu "Manual de Direito Processual Civil" (10ª ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.558), esclarece que a unicidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, configurando a preclusão consumativa. Isso ocorre quando a parte, ao apresentar um primeiro recurso, esgota a sua faculdade de impugnar aquela mesma decisão.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE GERA O NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ENTENDIMENTO DO JULGADO VIA EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 18 TJCE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Cuidam os presentes autos de embargos de declaração interpostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação, aplicando o princípio da unicidade recursal, tendo em vista a interposição de dois recursos ao mesmo tempo em face da mesma decisão. Em suas razões recursais, alega o embargante o vício de contradição, alegando o formalismo excessivo no Acórdão. 2. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabe à parte interpor Embargos de Declaração a fim de sanar erros, omissões, contradições e obscuridades eventualmente existentes no decisum. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Dito isto, não assiste razão à embargante, tendo em vista que o Acórdão foi expresso ao afastar a exceção de conhecimento do recurso de apelação quando inalterada a decisão embargada, posto que tal exceção se aplica quando os embargos são propostos pela parte adversa, o que se distinguiu do presente caso, tendo em vista que os dois recursos, embargos de declaração e apelação, foram propostos pela mesma parte, ferindo a unicidade recursal. 4. Na verdade, percebe-se uma tentativa da recorrente de obter o reexame do julgado, o que se mostra impossível na via estreita do presente recurso, a teor da Súmula nº 18 deste TJCE, in verbis: "São indevidos os embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada." 5. Embargos conhecidos e não providos. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0005058-40.2019.8.06.0045 Barro, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Empresarial e processual civil. apelação cível. ação monitória. preliminar. violação ao princípio da unirrecorribilidade. apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. interposição de apelação antes da decisão dos embargos de declaração. impossibilidade. preclusão consumativa. preliminar acolhida. recurso não conhecido. apelação adesiva NÃO CONHECIDA. 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2º, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados. (Órgão 1ª Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0707281-25.2022.8.07.0001 APELANTE(S) MARCELO DE ANGELO e CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO(S) CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME,CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA,FERNANDO SOUZA DE MELLO,ROBERTA VIANNA DE MELLO e MARCELO DE ANGELO Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão Nº 1692477)

No caso concreto, o recorrente ajuizou primeiro o recurso de Embargos de Declaração (Id 23313455, p.4/5) e antes do julgamento deste ajuizou o presente recurso de apelação (Id 23313457, págs. 1/5), portanto, incabível o segundo recurso contra a mesma decisão que deu parcial procedência à ação, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade recursal.

Assim, impõe-se o não conhecimento da presente apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com base nos fundamentos acima, em conformidade com o princípio da unirrecorribilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LAR DE ISMAEL, com base na fundamentação acima.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

P.R.I.C.

Data de cadastro

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025